Tribunal: TJES
Processo: 5038342-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038342-17.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID OLIVEIRA VICTORINO e outros (2)
RECORRIDO: RESIDENCIAL SANTA INES SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038342-17.2025.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
INGRID OLIVEIRA VICTORINO, LEDSON OLIVEIRA VICTORINO e SANDRA MARA DE OLIVEIRA VICTORINO.

RECORRIDOS:
RESIDENCIAL SANTA INES SPE LTDA e COBRA ENGENHARIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES QUITADOS. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR INCOMPETÊNCIA DECLARADA EX OFFICIO. REFORMA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE TRADUZIR O PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE PERSEGUIDO PELA PARTE. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DAS DIRETRIZES FIRMADAS PELO TRIBUNAL PLENO DO TJES NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000. VALOR CONTRATUAL GLOBAL QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE QUANDO NÃO CONSTITUI O OBJETO DIRETO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DE RESSARCIMENTO QUE SE RESTRINGE A PATAMAR INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DO MICROSSISTEMA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores proposta por INGRID OLIVEIRA VICTORINO, LEDSON OLIVEIRA VICTORINO e SANDRA MARA DE OLIVEIRA VICTORINO contra RESIDENCIAL SANTA INES SPE LTDA e COBRA ENGENHARIA LTDA com o objetivo de alcançar o desfazimento judicial de liame obrigacional imobiliário e a correlata devolução das somas financeiras vertidas ao longo da avença. Alega a parte autora, em sua petição inicial, que celebrou contrato de promessa de compra e venda residencial, o qual restou severamente inviabilizado e frustrado por culpa exclusiva das sociedades empresárias demandadas. Para tanto, sustenta a parte requerente que o autêntico proveito econômico extraído da presente lide limita-se ao ressarcimento das parcelas efetivamente adimplidas, cuja expressão monetária atinge o patamar de R$33.083,96, legitimando a via sumaríssima eleita. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a resolução do negócio jurídico com a consequente condenação solidária das requeridas à restituição integral da quantia de R$33.083,96.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Sendo assim, considerando o valor do contrato, R$266.244,80 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), o valor da ação é visivelmente superior ao permitido para a alçada de competência dos Juizados Especiais Cíveis, como já dito. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste juízo em razão do valor da causa, pelas razões ora invocadas e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
"

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: a imperiosa necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ante a suficiência dos elementos documentais indicativos de hipossuficiência familiar; e a insubsistência do valor histórico do contrato como critério definidor de alçada, porquanto o valor da causa deve espelhar a vantagem econômica imediata colimada pelos autores (R$ 33.083,96), em consonância com as garantias fundamentais de amplo acesso ao Poder Judiciário. De igual modo, identifica-se que as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela revogação da benesse processual e pela chancela integral do decreto extintivo, sob o argumento de que a invalidação do negócio jurídico reclama a apreciação do pacto em sua inteireza dimensional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se os recorrentes preenchem os pressupostos legais e econômicos necessários para usufruir da concessão do benefício da gratuidade da justiça; e
(ii)
determinar se o valor da causa em ação de resolução de promessa de compra e venda de imóvel residencial deve corresponder ao valor total do contrato ou ao proveito econômico efetivamente pretendido pelos autores, para fins de fixação da competência jurisdicional dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Impõe-se afastar de plano a impugnação deduzida pelas recorridas em sede de contrarrazões. O acervo documental colacionado aos autos pelos recorrentes demonstra com clareza a modéstia financeira familiar, evidenciada pelo afastamento do mercado de trabalho de um dos autores por incapacidade temporária em gozo de requerimento previdenciário, além de demonstrativo de remuneração líquida de Sandra Mara no valor de R$ 2.413,42, quantia visivelmente inferior ao parâmetro objetivo de 3 salários-mínimos. Assim, com esteio no art. 98 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do benefício deferido.

6. No mérito, o cerne do debate reside na fixação do valor da causa como balizador da competência do Juizado Especial Cível. A jurisprudência pátria, consolidada à luz do Código de Processo Civil de 2015, abandonou o antigo formalismo que vinculava o valor da causa à integralidade nominal do contrato, determinando que este deve guardar exata correspondência com o benefício patrimonial efetivamente perseguido em juízo.

7. Sob o prisma da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência, este Colegiado curva-se aos vetores interpretativos emanados do egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar em sessão presencial o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5011218-04.2024.8.08.0000 (Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acórdão publicado em 28/08/2025), consolidou teses de caráter estritamente vinculante para todo o Poder Judiciário capixaba.

8. Colhe-se da Tese 2 firmada pelo Plenário do TJES que "
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia
". Conquanto o mencionado incidente tenha se originado de lides envolvendo contratos de consórcio, a sua
ratio decidendi
incide com absoluta identidade de razão e por inegável analogia à presente demanda imobiliária.

9. Com efeito, quando os promitentes compradores demandam em juízo não para exigir o cumprimento forçado do contrato ou a entrega do imóvel em sua totalidade funcional, mas sim para dissolver o vínculo e obter estritamente a restituição das parcelas adimplidas, o valor total da avença (R$ 266.244,80) torna-se inteiramente irrelevante. O objeto controvertido repousa unicamente sobre a soma pecuniária de R$33.083,96.

10. Exigir que o valor da causa reflita o montante global do pacto imobiliário, quando a pretensão autoral cinge-se à devolução de fração menor e divisível, representaria a criação de um embaraço desproporcional e ilegítimo, configurando manifesto obstáculo de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). Como a importância de R$ 33.083,96 não excede o limite de 40 salários-mínimos fixado no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 , deve ser cassada a decisão extintiva terminativa originária para reconhecer a plena competência do Juizado Especial Cível.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença terminativa de primeiro grau, reconhecendo a competência do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha e determinando o imediato retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, instrução e subsequente julgamento do mérito da demanda.

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)